Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-64.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inadimplemento, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AUTOR), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (REU), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA –
COBRANÇA ADICIONAL JULGADA PROCEDENTE – SENAI
– FORMA DE CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO - TABELA PRÁTICA DO TJMT (IPCA) - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - ARTIGO 966, V, DO CPC -
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO
13 DA LEI No 9.065/1995 -
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NA
CORREÇÃO
DO DÉBITO - AÇÃO PROCEDENTE
.

A cobrança de contribuição social de interesse das categorias profissionais, ostenta natureza tributária, cuja atualização do débito deve ser feita pela taxa Selic, que abrange, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora, de acordo com o art. art. 13 da Lei Federal no 9.065/95.

Sentença rescindida para substituir a forma de correção da condenação
originariamente imposta – IPC-A para, em seu lugar, seja utilizada a
tax
a SELIC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
, em desfavor do
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI,
com objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o no 1043316-13.2018.8.11.0041, que condenou a autora ao pagamento de R$349.096,36, a título de contribuição adicional ao SENAI, a ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT, a partir da propositura da demanda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Justifica o cabimento da presente Ação Rescisória com base no artigo 966, inciso V do CPC, para corrigir a violação à norma jurídica prevista no art. 13 da Lei n° 9.065/1995.

Informa que o requerido ajuizou a demanda com base na Notificação de Débito no 17.320/DN, oriunda da falta de pagamento da contribuição adicional, instituída pelo artigo 6o do Decreto-Lei 4048/42, na alíquota incidente sobre o montante da folha de salários, referente às competências 08/2010 a 13/2010, 01/2011 a 13/2011, 01/2012 a 13/2012, 01/2013 a 13/2013, 01/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 07/2015.

Diz que a sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a autora
Concremax
ao pagamento da contribuição adicional que teve como base a soma total da remuneração paga pela empresa a todos os seus empregados, sob o fundamento exclusivo do disposto no art. 2o, alínea “a”, §1o, do Decreto-lei no 6.246/1944 e determinou, ainda, a correção monetária do débito tributário pela Tabela Prática deste E. TJMT.

Reclama que a sentença deixou de observar o disposto no artigo 4o da Lei 6.950/81 e artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86 e entendimento do STJ no AGInt no REsp 1570980/SP, que estabeleceu limite de 20 salários-mínimos à base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros.

Sustenta que recorreu da sentença por meio do RAC, RED, REsp e AREsp, contudo, todos foram desprovidos, essencialmente frente ao argumento de impossibilidade do pronunciamento judicial sobre a matéria, porque se entendeu que a base de cálculo não foi objeto de discussão na contestação.

Aduz que a sentença impugnada está em vias de ser executada pelo recorrido, para o recebimento da contribuição adicional, nos termos do art. 2o, alínea “a”, §1o, do Decreto-lei no 6.246/1944, com a correção monetária do débito se balizando pelos índices da Tabela Prática deste E. TJMT, em flagrante inconstitucionalidade na referida correção de valores, porquanto contraria o estabelecido em sede de Repercussão Geral pelo STF no Tema 1.062, isto é, extrapola os limites da Taxa SELIC e onera a autora de forma indevida.

Reclama que o índice de correção dos créditos tributários não pode exceder aquele incidente na cobrança das dívidas federais e, no caso, a Taxa SELIC é o índice adotado pela União, de modo que o débito oriundo da sentença rescindenda, deve ser corrigido pela taxa Selic, sob pena de acarretar flagrante excesso de execução (artigo 13, da Lei 9.065/1995.

Assegura que o artigo 89, §4o, da Lei no 8.212/91, deixa expresso que as contribuições devidas a terceiros somente serão corrigidas pela Taxa SELIC, mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública Federal.

Requer seja julgada procedente a ação com base nos artigos 966, V e seguintes do Código de Processo Civil, com a consequente rescisão da sentença proferida nos autos da ação originária (Proc. 1043316-13.2018.8.11.0041), para que seja exigido, sobre o montante devido a título de contribuição adicional devido ao SENAI, tão somente a correção monetária pela TAXA SELIC.

Na contestação, o S
ERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
, defende ausência de violação à norma jurídica e coisa julgada. Pelo princípio da eventualidade, em caso de procedência da presente Recisória, requer seja aplicada a taxa SELIC, partir do dia 09/12/2021, em substituição aplicado tabela prática do TJMT e juros de 1% ao mês e, no período anterior a 09/12/2021, mantido os consectários legais fixados pela sentença impugnada (id 192292650).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do pedido, ao fundamento de que desde 1995, o artigo 13 da Lei 9.065, dispõe que a dívida tributária é atualizada mediante taxa SELIC (id 201423175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto da demanda é a rescisão da sentença no que tange ao índice de correção monetária do débito fixada na decisão, ao fundamento de que por se tratar de tributo, a correção do débito deveria se dar pela Taxa SELIC, como já estabelecido em sede de Repercussão Geral pelo STF no Tema 1.062, o que, na prática, importa uma discrepância de R$215.264,53, entre a atualização pelo IPCA-E e Taxa SELIC.

Busca a autora CONCREMAX, a procedência da ação com fundamento no artigo 966, V do CPC, para corrigir a violação à norma jurídica prevista no art. 13 da Lei n° 9.065/1995, de modo a rescindir a respeitável sentença no que tange ao critério de atualização monetária da condenação oriunda da ação de cobrança de contribuição adicional ajuizada pela requerido SENAI.

A sentença determinou que o índice seja aquele da tabela prática do TJMT (IPCA), enquanto a autora requer, em seu lugar, seja adotada a Taxa SELIC, como índice único de correção monetária.

Saliento, de início, que
o objeto da presente ação não versa sobre a condenação em si oriunda da ação de cobrança no

1043316-13.2018.8.11.0041, mas apenas ao critério de correção do valor do débito.

Diz o artigo 966, V, do CPC:

“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quanto:

...

V -

violar manifestamente norma jurídica;”

Por sua vez, o artigo 13 da Lei 9.065/1995, tem a seguinte redação:

“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

Com efeito, a sentença rescindenda acabou por violar o disposto no referido artigo, na medida em que determinou, como índice de correção monetária do débito reclamado pela requerida a título de contribuição adicional de que trata o artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42, a tabela prática do TJMT, conforme se vê do decisum (id 180738698 - pág.347).

Ocorre que, na espécie, cuida-se de cobrança de contribuição social de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, cuja atualização do débito deve ser feita pela taxa Selic, que abrange, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora, de acordo com o art. art. 13 da Lei Federal no 9.065/95, exatamente conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados.

Veja-se:

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. EMPRESA DE GRANDE PORTE. INCIDÊNCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA (ART. 138 DO CTN). CONFISSÃO. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL. MULTA MANTIDA. TAXA SELIC. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. 1. Está assentado na jurisprudência desta Corte que ao instituir a cobrança da contribuição ao Sebrae o legislador não limitou sua cobrança às micro e pequenas empresas, mas a todos os contribuintes que recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente do porte da empresa. Precedentes. 2. Para se valer do benefício da denúncia espontânea, o contribuinte deve efetivá-la acompanhada do pagamento integral do montante devido. Por tal razão, não se admite a exclusão da multa se a confissão é acompanhada de mero parcelamento do débito. Essa interpretação do Código Tributário Nacional está consentânea com a jurisprudência da Primeira Seção desta Corte (REsp 1102577/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/05/2009, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ). 3.
A jurisprudência da Corte está assentada na plena aplicabilidade da taxa selic em relação aos créditos tributários, a partir de 1o.1.1996. Precedentes. 4. Recurso especial não provido
. (STJ - REsp n. 904.605/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 2.
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (Precedentes: AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009; REsp 803.059/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; AgRg no Ag 1107556/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 21/08/2009)
3. Raciocínio diverso importaria tratamento antiisonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias. 4. O Supremo Tribunal Federal, em 22.10.2009, reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 582461, cujo thema iudicandum restou assim identificado: "ICMS. Inclusão do montante do imposto em sua própria base de cálculo. Princípio da vedação do bis in idem. / Taxa SELIC. Aplicação para fins tributários. Inconstitucionalidade. / Multa moratória estabelecida em 20% do valor do tributo. Natureza confiscatória." 5. Nada obstante, é certo que o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, com fulcro no artigo 543-B, do CPC, não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos especiais pertinentes. 6. Com efeito, os artigos 543-A e 543-B, do CPC, asseguram o sobrestamento de eventual recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pelo STJ ou por outros tribunais, que verse sobre a controvérsia de índole constitucional cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pela Excelsa Corte (Precedentes do STJ: AgRg nos EREsp 863.702/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13.05.2009, DJe 27.05.2009; AgRg no Ag 1.087.650/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18.08.2009, DJe 31.08.2009; AgRg no REsp 1.078.878/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.06.2009, DJe 06.08.2009; AgRg no REsp 1.084.194/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05.02.2009, DJe 26.02.2009; EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 805.223/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 04.11.2008, DJe 24.11.2008; EDcl no AgRg no REsp 950.637/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 21.05.2008; e AgRg nos EDcl no REsp 970.580/RN, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 05.06.2008, DJe 29.09.2008). 7. Destarte, o sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da repercussão geral do thema iudicandum, configura questão a ser apreciada tão somente no momento do exame de admissibilidade do apelo dirigido ao Pretório Excelso. 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 879.844/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009, DJe de 25/11/2009.)

“
TRIBUTÁRIO SENAI - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS -
FUNDAMENTO INATACADO - INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL GENÉRICO - LEGITIMIDADE ATIVA -
TAXA SELIC - APLICABILIDADE.
1. Restando inatacado fundamento adotado pelo Tribunal a quo, não se conhece da tese defendida no recurso especial por inobservância de pressuposto recursal genérico. 2. O SENAI, como pessoa jurídica titular da competência para exigir o pagamento da contribuição social de interesse das categorias profissionais ou econômicas prevista nos arts. 4o do Decreto-lei 4.048/42 e 1o do Decreto-lei 6.246/44, a par da atribuição de arrecadação e fiscalização cometida ao INSS com fulcro no art. 94 da Lei 8.212/91, tem legitimidade ativa ad causam para promover diretamente a ação de cobrança da respectiva contribuição, como previsto no art. 6o, parágrafo único do seu Regimento Interno. 3.
Firmou-se no STJ o entendimento no sentido de que é aplicável a Taxa SELIC em débitos tributários pagos com atraso, diante da fundamentação legal presente no art. 13 da Lei no 9.065/95. 2. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.
”
(REsp n. 735.278/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/6/2007, DJ de 29/6/2007, p. 535.)

“TRIBUTÁRIO SENAI - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS - FUNDAMENTO INATACADO - INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL GENÉRICO - LEGITIMIDADE ATIVA - TAXA SELIC - APLICABILIDADE. 1. Restando inatacado fundamento adotado pelo Tribunal a quo, não se conhece da tese defendida no recurso especial por inobservância de pressuposto recursal genérico. 2. O SENAI, como pessoa jurídica titular da competência para exigir o pagamento da contribuição social de interesse das categorias profissionais ou econômicas prevista nos arts. 4o do Decreto-lei 4.048/42 e 1o do Decreto-lei 6.246/44, a par da atribuição de arrecadação e fiscalização cometida ao INSS com fulcro no art. 94 da Lei 8.212/91, tem legitimidade ativa ad causam para promover diretamente a ação de cobrança da respectiva contribuição, como previsto no art. 6o, parágrafo único do seu Regimento Interno. 3.
Firmou-se no STJ o entendimento no sentido de que é aplicável a Taxa SELIC em débitos tributários pagos com atraso, diante da fundamentação legal presente no art. 13 da Lei no 9.065/95.
2. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp n. 735.278/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/6/2007, DJ de 29/6/2007, p. 535.) APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA Contribuição social adicional SENAI - Empresa que se enquadra como industrial e se sujeita às contribuições do sistema "S" Inteligência do artigo 6o, do Decreto-lei 4.048/42, do artigo 2o, do Decreto-lei 6.246/44 Pessoa jurídica com mais de 500 funcionários Preliminares afastadas Competência da Justiça Estadual - Legitimidade do SENAI para fiscalizar, apurar e cobrar a referida contribuição Sentença de procedência Observação para aplicação da Taxa Selic aos juros e correção monetária. Recursos desprovidos, observação.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007048-08.2019.8.26.0590; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2022; Data de Registro: 01/09/2022)

“CONTRIBUIÇÃO SESI AÇÃO DE COBRANÇA - Competência da Vara Cível Ação ajuizada pelo SENAI em face de pessoa jurídica de direito privado - Entidade paraestatal com natureza de pessoa jurídica de direito privado Afastada a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública Ilegitimidade de parte Não ocorrência Convênio firmado para arrecadação direta pelo SESI Empresa, ademais, se comprometeu a recolher a contribuição considerando os empregados de todos os seus atuais e futuros estabelecimentos - Cerceamento de defesa Não ocorrência - Desnecessária a produção da prova pericial, uma vez que bastava à empresa comprovar o efetivo recolhimento do tributo Ausência de prejuízo à defesa - MÉRITO Ausência de indicação pontual acerca da irregularidade da cobrança Ausência de inconstitucionalidade da cobrança do tributo sobre a folha de salário, considerando o advento da EC no 33/2001 JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA Débito tributário - Incidência, apenas, da taxa SELIC, desde o inadimplemento.
Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1080153-33.2019.8.26.0100; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ação,
para rescindir a sentença proferida na Ação de Cobrança no 1043316-13.2018.8.11.0041
,
por haver manifesta violação da norma jurídica (artigo 966, V, do CPC) apenas no que tange aos

juros de mora e correção monetária
,
para que em substituição ao IPC-A, seja aplicada exclusivamente a taxa Selic como critério de correção do débito. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2o, do CPC), bem assim a restituição do depósito a que se refere o artigo 968, II, do CPC, em favor da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024